Tribunal: STF
Processo: HC 261809
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Sara Camargos Barbosa Machado em favor de Hugo do Carmo Santos contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou seguimento ao Recurso Extraordinário no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2827164/SP, assim ementado (eDOC 3, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (eDOC 3, p. 1)



    A impetrante narra que o paciente foi condenado, em primeira instância, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 304 do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 791 dias-multa (eDOC 1, p. 1).



    Relata que, em grau de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para absolver o paciente do crime previsto no artigo 304 do Código Penal e reduzir a pena referente ao delito de tráfico de drogas para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa (eDOC 1, p. 1).



    Alega, em síntese, a nulidade absoluta do processo, sustentando que a condenação se baseou em provas ilícitas, decorrentes de um flagrante que alega ter sido forjado. 



    Argumenta que o relatório de investigação que deu origem à persecução penal foi fraudulento, com a inserção indevida do apelido do paciente para incriminá-lo, e que todas as provas subsequentes, incluindo as apreensões de entorpecentes e a confissão extrajudicial, estariam contaminadas pela teoria dos frutos da árvore envenenada (eDOC 1, p. 2-5).



    Afirma que a confissão foi obtida mediante coação e sem a presença de advogado (eDOC 1, p. 4), e que as buscas pessoal, veicular e domiciliar foram arbitrárias e desprovidas de fundada suspeita (eDOC 1, p. 6).



    Pleiteia a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que “seja declarada a nulidade absoluta do relatório de investigação” e de todos os atos dele derivados e, por conseguinte, seja o paciente absolvido da imputação, “com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (eDOC 1, p. 16).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem (eDOC 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho do ato impugnado (eDOC 3, p. 2-3):



    “No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 271-272):



    O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar todos os óbices apontados pelo Tribunal ao inadmitir o recurso especial. Em obediência [ao] princípio da dialeticidade, a impugnação não pode ser genérica. 



    Ademais, "a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o Agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em sua integralidade" ( , Rel. Ministra AgRg nos EDcl no AR Esp n. 1.785.474/SC Laurita Vaz, 6ª T., DJe 3/5/2021).



    Deveras: 



    [...] 



    No caso, a Corte de origem inadmitiu a pretensão com fulcro nas Súmulas n. 7 e 13 do STJ, 283 e 284 do STF (divergência jurisprudencial não comprovada).



    No agravo interposto contra tal decisão, não houve fundamentação clara, específica e pormenorizada a respeito da desnecessidade de se adentrar no acervo fático-probatório dos autos para alterar o entendimento da instância de origem.



    [...]



    Ademais, no agravo interposto contra a inadmissão do recurso especial pelo Tribunal a quo, o recorrente não impugnou a aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF e 13 do STJ. 



    [...]



    No tocante às demais alegações, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. 



    Por sua vez, o STF já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não tem repercussão geral.



    [...]



    No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010).”.



    Conforme se observa, as questões de mérito suscitadas pela defesa, relativas à suposta ilicitude das provas e à alegação de flagrante forjado, não foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    A autoridade coatora limitou-se a examinar os pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário, concluindo pela aplicação dos Temas 181 e 339 da sistemática da repercussão geral. 



    Dessa forma, a apreciação originária dessas matérias por esta Suprema Corte configuraria indevida supressão de instância.



    Ademais, a pretensão da impetrante de ver reconhecida a nulidade das provas e, consequentemente, obter a absolvição do paciente, demandaria, inevitavelmente, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório produzido nos autos da ação penal. A via estreita do habeas corpus não se revela adequada para essa finalidade, pois não comporta dilação probatória. 



    A análise de alegações como a ocorrência de fraude em relatório policial, coação para obtenção de confissão e arbitrariedade em buscas e apreensões exigiria uma incursão aprofundada nos elementos de prova, o que é incompatível com o rito sumaríssimo desta ação constitucional.



    Nesse sentido, a segunda turma assentou:



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Latrocínio. Suficiência probatória. Reexame de provas. Inadequação da via eleita. [...] III. Razões de decidir 3. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação interposta pelo Ministério Público, assentou devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito, com base em depoimentos de testemunhas, apreensão de arma e indícios que corroboram a participação do recorrente no crime. 4. O Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inadequação do habeas corpus para reexame do conjunto probatório, assentando a necessidade de dilação probatória para eventual revisão da condenação. 5. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que o habeas corpus não é instrumento adequado para a análise de provas e revaloração do acervo probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. A tentativa de reverter a condenação com base em suposta insuficiência de provas exigiria reexame de fatos e provas, providência incabível na via eleita. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 247644 AgR, Segunda Turma, Relator Min. André Mendonça, DJe 19.5.2025).



    No mesmo sentido, cito precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Assim, diante da inviabilidade de se acolher, na via eleita, o pleito absolutório, que depende de aprofundado reexame de fatos e provas, e da impossibilidade de analisar matérias não enfrentadas pela Corte Superior, sob pena de supressão de instância, a denegação da ordem é medida que se impõe.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente